Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo criminal da Defesa e manteve a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pretende o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, alegando omissão no acórdão quanto à análise de teses defensivas relacionadas à insuficiência probatória, à desclassificação do crime para uso pessoal, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à violação de preceitos constitucionais, com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão proferido em apelação criminal, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar as razões de insurgência do apelo criminal, este órgão julgador concluiu que o contexto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para a condenação do réu pela prática do delito descrito na denúncia.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas, inclusive quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, à inaplicabilidade do tipo do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, bem como quanto à impossibilidade de incidência da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da referida lei, diante da reincidência específica do réu.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
6. O prequestionamento não autoriza a ampliação das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, sendo incabível o seu uso como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o.